Tribunal: TJDFT
Processo: 0721048-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721048-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE ALVES FERNANDES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALINE ALVES FERNANDES contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de cobrança movida por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, pela qual, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor da agravante, ordenando, contudo, que a instituição financeira agravante apresente elementos concretos de informação sobre a controvérsia estabelecida a respeito da alegação de que não foi a agravante quem realizou a contratação. Narra a agravante que o banco agravado moveu ação de cobrança em seu desfavor, sob alegação de inadimplemento de contrato de empréstimo para refinanciamento de dívida, que afirma ter sido realizado na sua conta bancária, mas sem o seu conhecimento. Defende o direito de inversão do ônus da prova, argumentando que não tem meios para comprovar que não realizou a contratação que o banco agravado afirma ter sido realizada em terminal de autoatendimento. Alega ser “...indispensável o acesso as filmagens, isso porque a isso, se a contratação e a liquidação do numerário foi realizada no terminal eletrônico da Agência, a Agravada deve apresentar as filmagens feitas pelas câmaras internas da Agência e imagens que mostrem a pessoalidade da Agravante mostrando que ela esteve naquela data em Agência do banco Autor, no terminal eletrônico conforme afirma na Inicial, e realizou o negócio jurídico aqui cobrado.” Defende o direito de obter inversão do ônus da prova, destacando que o banco agravado tem acesso exclusivo as provas necessárias à elucidação da controvérsia estabelecida nos autos, e tece arrazoado jurídico sobre o instituto processual da inversão do ônus da prova, defendendo a presença dos pressupostos tanto com amparo no art. 6o, VIII, do CDC quanto com base no art. 373, § 1o, do CPC, pois estaria em posição de fragilidade e hipossuficiência frente à instituição financeira recorrida. Conclui que “...diante da inequívoca e presumida hipossuficiência, uma vez que disputa a lide com uma empresa de grande porte, indisponível concessão do direito à inversão do ônus da prova, com a determinação ao réu que apresente as filmagens feitas pelas câmeras internas da Agência e imagens que mostrem a pessoalidade da Agravante mostrando que ela esteve naquela data em Agência do banco Autor.” Sustenta a presença dos pressupostos para a concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando que está presente o periculum in mora, pois o processo poderá ser submetido a julgamento, sem que tenha oportunidade de produzir prova que não está ao seu alcance. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja deferida liminarmente a inversão do ônus da prova, o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Recurso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 191824846). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária concedida à recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Já o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, apesar de o pedido de antecipação de tutela recursal ser dotado de irreversibilidade, inviabilizando a concessão liminar nos moldes do art. 300, § 3o, do CPC, verifico que a pretensão buscada pela agravante atende, ao menos em parte, aos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo. A controvérsia estabelecida nos autos de origem se resume à apuração da existência de relação contratual válida, em face da alegação sustentada pela agravante no sentido de que não procedeu à contratação do empréstimo bancário que embasa a ação de cobrança. Destaco que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 187 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (art. 393 do CC), inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, do CDC) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). Especificamente na hipótese de culpa exclusiva de terceiro ou do ofendido/cliente, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor do produto ou serviço no mercado. É necessário observar, em tais casos, que a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o dever de reparação em diversas hipóteses de fraudes bancárias, considerando a possibilidade facilitação causada pelas vulnerabilidades dos serviços prestados sob conta e risco das instituições financeiras. Destaco, a propósito, precedente divulgado no Informativo no 791, de 18 de outubro de 2023, segundo o qual: “A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.” (REsp 2.077.278-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 3/10/2023, DJe 9/10/2023”. Some-se a isso que o STJ também reconhece que é dever das instituições financeiras realizarem o controle de transações atípicas na conta corrente do consumidor, notadamente em casos de correntista idoso, in verbis: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) Ressalvo que a jurisprudência também afasta a responsabilidade das instituições financeiras quando a lesão a direito do consumidor decorre de dolo de terceiro e de culpa exclusiva do consumidor, em situações que fogem do controle do banco, como no extravio de senha com a realização de despesas que não caracterizem, por si, evidencia de fraude, ou quando o próprio consumido toma empréstimo, consciente da contratação, mas confia o os valores obtidos à terceiro, sob promessa de falsos benefícios. Há casos inclusive em que a jurisprudência reconhece a culpa concorrente entre o cliente desidioso e a instituição fieira que não garante a segurança necessárias às suas operações. Nesse contexto, verifica-se são várias as questões fáticas que envolvem a apreciação da alegação de contratação de empréstimo bancário mediante fraude. Destaco, a propósito, que diante da aplicação do Direito do Consumidor, cabe a incidência dos princípios a ele inerentes, dentre eles a possibilidade de inversão do ônus da prova, contemplada no art. 6o, VIII, do CDC. Afere-se da dicção do próprio art. 6o, VIII, do CDC que é direito básico do consumidor “...a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Portanto, a critério do julgador, a distribuição dinâmica da prova com lastro no CDC reclama a ocorrência de fatos verissímeis ou, cumulada ou alternativamente, a hipossuficiência do consumidor. Não que todo consumidor, por conceito, seja considerado intrinsicamente vulnerável, a sua hipossuficiência pode ou não ser verificada casuisticamente. No caso dos autos, verifica-se que o banco agravado ajuizou a ação de cobrança juntando contrato de empréstimo firmado por meio eletrônico (ID 152700600), além de extrato bancário que revela que o valor da contratação foi depositado na conta corrente da agravada e imediatamente debitado da conta, sob a rubrica “LIQUIDAÇÃO EMPRÉSTIMO FINANCIAMENTO” (ID 152700602 – Pag. 4). Chama atenção que já na petição inicial o banco apresenta ressalvas sobre não poder ter responsabilidade sobre eventual fraude de terceiro, sem especificar o motivo dessa alegação, sem esclarecer sobre o atendimento prestado à consumidora e sem especificar qual contrato antecedente teria sido quitado pelo novo empréstimo tomado pela agravante. De sua parte, a agravante, que é defendida pela Defensoria Pública, alega que não realizou qualquer dos empréstimos indicados no seu extrato bancário. Nada esclarece sobre a existência de tratativas ou de reclamação prante a instituição financeira no âmbito extrajudicial, mas trouxe aos autos documentos que revelam sua situação financeira pessoal (ID 160307208). Nesse contexto, a decisão agravada, apesar de consignar o indeferimento do pedido de inversão, procedeu à distribuição dinâmica do ônus da prova, determinando que o banco agravado apresente informações complementares sobre a origem da contratação e sobre a destinação dada aos recursos depositados na conta bancária da agravante, confira-se: “Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Partes bem representadas. Presentes as condições da ação. Defiro à ré a gratuidade judiciária, pois demonstrada a necessidade do benefício. A despeito do que alega a requerida, indefiro a inversão do ônus da prova, pois apenas a ré pode demonstrar que não realizou a contratação, sob pena de imputar ao banco prova diabólica - justamente porque a instituição financeira já instruiu o feito com o contrato de ID n. 152700600.” Por outro lado, diante da manifestação da ré, intime-se o autor a juntar ao feito, em 15 (quinze) dias, os dois contratos eletrônicos relativos aos créditos contratados demonstrados em ID n. 152700602 - pág. 6 (n. 320000509130 e 320000527490), sendo um refinanciamento do outro, a fim de possibilitar a ampla defesa e comprovar as parcelas inseridas na planilha de débitos. O banco deve demonstrar ainda a transferência bancária do crédito disponibilizado, indicando claramente para qual conta foi destinada a quantia. Juntados documentos, dê-se vista à requerida. Após, retornem conclusos.” (ID 191824846 - grifos no original) Em um primeiro momento, mostra-se adequada a resolução empreendida pela decisão agravada, pois os documentos requisitados ao banco recorrido são, de fato, essenciais para a resolução do litígio. E, se as informações prestadas revelarem a regularidade da contratação, a destinação do produto do empréstimo em proveito da agravante, ou outra questão determinante à comprovação dos fatos constitutivos do direito da agravada, será o caso de indeferir a inversão o ônus da prova, a fim de que a recorrente preste informações mais especificas e provas para sustentar a alegação de que não firmou o contrato. Ocorre que não é possível realizar tal mensuração antes da apresentação dos elementos complementares de informação requisitados ao banco agravado. De fato, a apresentação do contrato objeto da ação de cobrança e do contrato antecedente que teria sido objeto de renegociação de dívida, além do esclarecimento a respeito da destinação dada aos valores creditados e imediatamente retirados da conta da agravante, serão capazes de colocar luz sobre as circunstâncias que envolveram contratação. Assim, apenas com a apresentação dos documentos complementares e do contraditório a respeito dessas novas informações, ainda desconhecidas do Juízo e da defesa agravante, será possível aferir se persiste justificativa para a concessão a pretendida inversão do ônus da prova. Nesses termos, levando em conta o objeto do litígio e que pende a apresentação de novos elementos de prova pelo agravado, em circunstâncias que podem vir a evidenciar vulnerabilidade técnica-probatória da agravante, entendo que o recuso merece concessão parcial de efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a fase instrutória até a apresentação de documentos pelo banco recorrido e a apreciação definitiva do pedido de inversão do ônus da prova. Por fim, registro a existência de risco ao resultado útil do recurso caso não seja concedido o efeito suspensivo, pois poderia resultar na frustração da instrução probatória e em potencial cerceamento de direito de defesa, passível de prejudicar ambas as partes. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo parcialmente efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para manter a requisição de documentos complementares imposta à instituição financeira agravada, e suspender instrução processual após a apresentação desses novos elementos de informação, até o julgamento definitivo do pedido de inversão do ônus da prova. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator